Tribunal: TJMT
Processo: 1004071-65.2022.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL – VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O APELANTE – MAIOR CENSURABILIDADE DA SUA CONDUTA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – CULPABILIDADE ACENTUADA – MANUTENÇÃO DA PENA BASILAR – 3. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – TRÁFICO DE DROGA ENTRE VÁRIOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – SEMIRREBOQUE ADREDEMENTE PREPARADO COM FUNDO FALSO PARA OCULTAR A DROGA (“MOCÓ”) – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM MAIOR ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A ATIVIDADE CRIMINOSA – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
2. A expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida é fator de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06. E, por revelar maior reprovabilidade da conduta do apelante, justifica a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal com base nos princípios da discricionariedade, razoabilidade e da individualização da pena.
3. Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação à atividade criminosa; tampouco integração a organizações com tal desiderato. Fica evidenciada a gravidade concreta da conduta do apelante, uma vez que transportava vultosa quantidade de alucinógeno por vários estados da federação, com elevadíssimo valor econômico, em veículo adredemente preparado com fundo falso para ocultação da droga, denominado de “mocó”, merecendo uma maior reprovação por parte do Estado, de modo que, na hipótese, verificado o maior envolvimento do recorrente com a atividade criminosa, não há como se conceder o benefício pretendido neste recurso.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004071-65.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON PEREIRA TELES - CPF: 509.521.291-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MATEUS PEREIRA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS
SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL –
VULTOSA
QUANTIDADE D
E

DROGA
APREENDIDA COM O APELANTE

– MAIOR CENSURABILIDADE DA SUA CONDUTA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06
– CULPABILIDADE ACENTUADA – MANUTENÇÃO DA PENA BASILAR –

3
. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE –

TRÁFICO DE DROGA ENTRE VÁRIOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO –
SEMIRREBOQUE ADREDEMENTE PREPARADO COM FUNDO FALSO PARA OCULTAR A DROGA (
“
MOCÓ
”
)
–

ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM
MAIOR ENVOLVIMENTO
DO APELANTE
COM A
ATIVIDADE CRIMINOSA –
4
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
A
expressiva
quantidade
e a natureza
da droga apreendida
é
fator de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06
.

E,
por
revelar maior reprovabilidade da conduta d
o
apelante, justifica a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal
com base no
s
princípio
s
da
discricionariedade, razoabilidade e da
individualização da pena
.

3
.
Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação
à
atividade criminosa; tampouco integração a organizações com tal desiderato
.

Fica evidenciada a gravidade concreta da conduta
do apelante
,
uma vez
que
transporta
va
vultosa quantidade de alucinógeno por vários estados da federação,
com
elevadíssimo valor econômico, em veículo adredemente preparado com fundo falso para ocultação da droga, denominado de
“
mocó”, merecendo uma maior reprovação
por parte do Estado
, de modo que, na hipótese, verificad
o
o
maior envolvimento
do
recorrente
com a atividade criminosa
, não há como se conceder o benefício pretendido neste recurso.

4
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Emerson Pereira Teles
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1004071-65.2022.8.11.0037
, conden
ando
-o
pela prática do crime de tráfico de drogas
majorado, capitulado no
art. 33,
caput
,
c/c art. 40, V,
da Lei n. 11.343/06, à pena de
11
(
onze
) anos
e

8
(
oito
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e
1
.
166
(
mil cento e sessenta e seis
) dias-multa, à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário

mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
,
nas razões
que se
veem
no ID
152854799
,
postula:

(
i
)
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória;
e,
subsidiariamente,
(
ii
) a aplicação da pena-base no mínimo legal;
e
(
i
ii
) o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006
, por não haver qualquer envolvimento
seu
com grupo criminoso.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões que se encontram no ID
152854807
, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
153628181
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
152854760
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 07 de maio de 2022, por volta das 23h35min,

na Rodovia Federal BR-070, KM 278 e 287, sentido decrescente, nesta Cidade de

Primavera do Leste/MT, o denunciado
EMERSON PEREIRA TELES
trazia

consigo e transportava, entre Estados da Federação, no veículo, tipo caminhão

prancha, marca/modelo VW/17.280
Crm
4x2, cor Branco, placas FNJ4J15, para

venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de
118.800kg
(cento e dezoito

quilogramas e oitocentos gramas) de
cocaína
, acondicionada na forma de 121

(cento e vinte e um) tabletes, substância entorpecente que causa dependência

física e psíquica, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id.86771707) e

Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2022.005370-01 (Id.86771708), sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, Policiais Rodoviários Federais estavam

em fiscalização e abordagem de rotina em outro veículo, quando avistaram o

momento em que o veículo prancha/guincho, conduzido pelo denunciado

EMERSON, que transportava o caminhão, tipo baú, marca/modelo Iveco/Daily

30s13cs, cor Vermelho e Placas LMV5G59, passou pela Unidade Operacional e

seguiu sentido decrescente.

Os Policiais Rodoviários Federam notaram que o

caminhão do denunciado estava em desacordo com o previsto no Código de

Trânsito Brasileiro, pois as fitas de amarração para fixação da carga estavam

frouxas, fato este que motivou o deslocamento até o caminhão.

A abordagem do veículo conduzido pelo denunciado

se deu no KM 278 da BR 070, oportunidade em que o mesmo foi encaminhado

até o pátio das instalações da PRF, local onde havia maior segurança para a

equipe e para o abordado.

Durante entrevista, EMERSON demonstrou

demasiado nervosismo e respostas desconexas sobre a rota que havia feito, bem

como sobre a data da viagem e local de carregamento, tendo informado que foi

contrato pelo Sr. Júnior; que carregou o caminhão prancha em Cuiabá/MT; que

levaria a carga até a cidade de Goiânia/GO; e que receberia pelo transporte o

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O denunciado também informou que

dentro do caminhão “baú” havia um quadriciclo.

Diante dos fatos, os Policiais Rodoviários Federais

realizaram checagem da carga, oportunidade em que, ao abrirem as portas do

caminhão “baú” que guardava o quadriciclo, constataram um forte odor de massa

plástica e lograram êxito em encontrar um compartimento falso, onde foram

localizados 121 (cento e vinte um) tabletes cocaína, totalizando
118,800 kg,

conforme Boletim de Ocorrência (Id.86771704) e Termo de Exibição e

Apreensão (Id.86771707).

Ainda, os agentes federais constataram que as

informações repassados
pelo denunciado eram inverídicas, visto que no veículo

encontraram comprovante de pedágio em Jangada/MT e de
abastecimento em

Pontes e Lacerda/MT, consoantes imagens anexas (Id.86771704 – Págs.05/06).

Após a localização e apreensão da substância

entorpecente, o denunciado confirmou que carregou o caminhão na cidade de

Vilhena/RO, fato este que comprova que EMERSON realizou o tráfico entre

Estados da Federação.
[...]

Destaques no original

A
existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
152854725
), boletim de ocorrência (ID
152854726
),
bilhetes de pedágio e combustível (ID 152854727)
;

termo de exibição
e apreensão (ID
152854730
),
e
laudo pericial criminal preliminar
(ID
152854731
); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou os fatos descritos na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito,
o

apelante
, ao ser ouvid
o
sob o crivo do contraditório, negou
ter conhecimento de que estaria transportando droga
. Narrou
, ainda,
que
foi contratado por
uma pessoa conhecida apenas por “Junior” para que buscasse um caminhão quebrado em Vilhena/RO
e que pelo serviço receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Consignou
, também,
que
quando chegou
ao
destino, foi abordado por um desconhecido, que lhe indicou o veículo a transportar,
o qual foi
coloc
ado
sobre seu guincho tipo prancha
e voltou
a
este Estado de Mato Grosso.

Consignou, ainda, o apelante, que o veículo a ser por ele transportado não tinha qualquer documento, tampouco afirmou ter conhecimento de que no seu interior havia droga acondiciona
da
em fundo falso, pois foi contratado somente para
fazer o
transporte.

A propósito, ve
ja
m
-se
estes trechos d
e seu interrogatório:

[...]
fui contratado pra

buscar um caminhão, certo, hora nenhuma eu menti pros policiais,
certo,

porém, eles me perguntou de onde eu
tava
vindo, certo,
eu falei que
tava
vindo

de Cuiabá, certo, aí me pararam, me abordaram, eu fiquei nervoso porque

nunca tinha acontecido aquilo comigo,
certo, uma pessoa de 52 anos, numa

situação daquela, já tinha passado a PRF, certo, tinha descido lá um quilômetro,

mais ou menos, me fizeram voltar pra trás, voltei com eles na maior das boas

intenções, jamais com má intenção, certo,
encostei o caminhão pra eles lá, me

pediram pra abrir o caminhão, eu abri o caminhão que eu
tava
nele, certo,

depois me pediram pra abrir o caminhão de cima, eu abri o caminhão de cima,

eles me tiraram, me levaram pra a sala, depois perguntaram pra mim, aonde tá

a droga, cadê a droga, onde tá a droga, falei moço,
cê
me desculpa, mas eu não

tenho nada disso, não tenho droga comigo, eu fui contratado pra carregar um

caminhão, agora, se tiver alguma coisa dentro daquele caminhão, não é minha, jamais, porque eu não vou assumir uma coisa que não me pertence (...)

ninguém me perguntou nada, eu não fui questionado negócio de rota e nem nada,

a única coisa que eles me falaram foi a onde eu carreguei o caminhão, isso

eles me falaram, e outra coisa que eles me perguntaram, eles não me

perguntaram pra mim de, de onde você saiu, não, eles me perguntou de onde

cê
tá vindo, eu
tô
vindo de Cuiabá, agora, de onde você saiu, aí eu peguei e

falei pra eles que tinha saído de Vilhena com o caminhão, essa é a minha

pronúncia, só isso que eu tenho pra falar pro senhor (...)
Juiz: O senhor sabe

que a confissão é um atenuante da pena, não sabe? Acusado: Sei,
mais
eu não

vou assumir uma coisa que não é minha, viu, senhor, me desculpa (...)

Promotora: Quem que contratou o senhor? Acusado: Foi uma pessoa por nome

de senhor Júnior; PROMOTORA:
senhor, só sabe isso, Júnior? Acusado: só sei isso; Promotora:
mas como que o senhor ia fazer o contato com ele, endereço, telefone?
Acusado: ele ligou no meu celular, certo, tanto que eu não tenho celular mais, certo, eu andando na rua, nós combinamos o frete, certo, e eu fui fazer o frete
;
Promotora :
Tá, mas
dai
o

senhor depois que descobriu então, que tinha mais de 100 kg de cocaína, que é

uma carga cara, o senhor não foi nem atrás pra saber quem foi a pessoa que

contratou, o senhor não sabe nada? Acusado: Mas eu vou achar onde?

Promotora: E porque o senhor não, é número, o nome completo, endereço, nada

o senhor tem? Acusado: Eu só tenho o telefone que tá no celular meu, que foi

preso pela polícia federal, só isso que eu tenho, mais nada, está lá, é, se não me

engano, por nome de
csj
construções, só isso que tem lá, e o telefone da pessoa

(...);
Promotora: E como que o senhor ia receber, ou o senhor já tinha recebido?

Acusado: Eu tinha recebido cinco mil reais; Promotora: Senhor, já tinha

recebido? Acusado: Pra
mim
fazer esse serviço; Promotora: Mas
dai
o senhor

recebeu em dinheiro, recebeu em conta? Acusado: Em conta; Promotora: Na do

senhor? Acusado: Na minha conta, do Bradesco, é a conta salário; Promotora:

E quem, e quem depositou foi esse Júnior? Acusado: Aí eu não olhei, só

confirmei o valor lá, tá o valor lá, eu
tava
, eu
tava
em trânsito, eu não, não

olhei, fui abastecendo o caminhão com, com, com o cartão (...); Promotora: E

o senhor sabe qual é a conta do senhor? Acusado: É uma conta da agência do

banco do Bradesco de Goiânia; Promotora: O senhor sabe número alguma

coisa, ou não? Acusado: Não,
eu não tem
, o cartão não tá comigo, não tem

nada comigo, tá tudo, a minha esposa teve aqui, recolheu tudo, levou pra casa,

isso que eu tenho que falar pra Senhora
; Promotora: E com quem o senhor

pegou lá em Vilhena, o senhor não sabe também? Acusado: Eu cheguei no

posto; Promotora: Não, mas a pessoa que pega, que o senhor pegou; Acusado:

Não; Promotora: O senhor não se informou também? Acusado: Não (...);

Promotora: Tinha alguma nota, alguma coisa dessa carga? Acusado: Não, isso

aí não, é um, é um serviço corriqueiro, né, a gente não pega a nota, não anota

do, a senhora quebra o carro da senhora na estrada, a senhora vai ligar pro guincho, certo, o guincho vai atender a senhora, a única coisa que ele tem lá, o

nome da senhora e a senhora tá em tal lugar (...); Promotora: Sim, justamente

tem uma, um nome da pessoa, tem uma verificação do que vai ser transportado,

tem um documento, porque não é transportado nada sem o documento; Acusado:

No caso desse tipo de coisa que é transporte de carro quebrado, não existe

documento, quando é uma empresa, sim, agora, quando você é terceirizado,

não tem como
[...]

(ID 152854787)

Negritamos

Não obstante
a
negativa de autoria
pelo apelante
se constata
que a narrativa
não é crível, nem encontra respaldo
nestes
autos, uma vez que, na condição de motorista experiente, não
se mostra razoável
ele
ter
aceitado um contrato de serviço por parte de pessoa desconhecida, para buscar uma carga que sequer verificou do que se tratava. Além disso, ao ser abordado pelos policiais rodoviários federais,
o recorrente
demonstrou nervosismo e apresentou informações contraditórias
sobre sua origem e destino.

Os

p
oliciais
r
odoviários
f
ederais
Daniel Novaes Jardim e Jonh
Lenon

Pivotto
, que participaram da

abordagem do apelante, quando
inquiridos
em
j
uízo, afirmaram que
ao verificar o veículo cruzar o posto
policial
,

viram
que
a fita de amarração do caminhão estava aparentemente frouxa
, razão pela qual o pararam
.
Afirmaram
, ainda,
q
ue durante a

abordagem o
recorrente
apresentava nervosismo e contradições em suas

respostas, tendo

mentido sobre seu trajeto. Disseram
, também,
que subiram

no caminhão e abrirem o baú
,

viram
um fundo falso e lá estavam

os tabletes de pasta
-
base de cocaína
; declarando, ademais,
que quando

abriram o baú já foi possível sentir um forte cheiro da droga.

As citadas testemunhas a
firmaram
,
além disso
,
que

o apelante
, quando indagado, mentiu
sobre seu trajeto
,
de

início
disse
que havia carregado o caminhão em Cuiabá/MT. Contudo,

após a localização de
tickets
de abastecimento em Pontos de Lacerda
/MT
, afirmou
que havia mentido sobre a rota e que havia

carregado na cidade de Vilhena/RO.

Confiram-se estes fragmentos
dos depoimentos das testemunhas

acima mencionadas colhidos em
j
uízo:

[...]
a nossa equipe
tava
em frente ao Posto, né,

quando passou um veículo prancha, transportando

um caminhão baú e aí no momento a gente não

conseguiu abordar, poque a gente
tava
com outras

diligências, mas em seguida a gente foi atrás do

caminhão prancha pra poder verificar se o caminhão

baú
tava
bem amarrado né, como de acordo com o

CTB e aí a gente abordou ele, um pouco depois do

Posto, cerca de dez quilômetros depois, pra garantir

a segurança e a melhor abordagem, a gente levou pro

Posto, nisso a gente conversando com ele,

percebemos algumas contradições na entrevista com

ele, também subimos no caminhão pra poder

verificar como
tava
a amarração, ele falou que tinha

sido contratado pra fazer um frete, pra ir buscar esse

caminhão baú em Cuiabá, sendo que a gente

posteriormente descobriu que, que ele
tava

mentindo, porque encontramos no caminhão alguns

tickets de abastecimento em outros lugares, Ponte

Lacerda, por exemplo, e aí a gente
tava
subindo o

caminhão baú, no interior do caminhão baú,
tava

levando um quadriciclo, que ele informou que era

do mesmo proprietário do caminhão baú, um tal de

Júnior, QUE TINHA SIDO COM QUE TINHA

CONTRATADO ELE PRA FAZER ESSE FRETE, A

GENTE ENTROU, ENTROU NESSE BAÚ E AÍ A

GENTE PERCEBEU INDÍCIOS DE UM FUNDO

FALSO NESSE BAÚ, ENTÃO, DE ACORDO COM

PROSSEGUIR NA FISCALIZAÇÃO, A GENTE

TIROU ESSE FUNDO FALSO E JÁ

ENCONTRAMOS OS TABLETES DE COCAÍNA

LÁ, ESCONDIDO; Promotora:
O que que ele falou

depois da localização dessa droga?
TESTEMUNHA:

BOM, ELE FICOU NEGANDO, NÉ, O

CONHECIMENTO QUE TAVA

TRANSPORTANDO ESSA DROGA, PORÉM, ELE

NO COMEÇO DA FISCALIZAÇÃO ELE TAVA

MENTINDO, NÉ, A GENTE FLAGROU ELE

MENTINDO, ELE REALMENTE DEPOIS

CONFESSOU QUE MENTIU A ROTA DELE, NÉ,

DEPOIS, ELE CONFESSOU QUE FOI BUSCAR

ESSE BAÚ LÁ EM VILHENA, A PRINCÍPIO, ELE

TAVA NOS FALANDO QUE TINHA PEGO EM

CUIABÁ, MAS EM RELAÇÃO À DROGA, ELE

PERMANECEU ATÉ O FINAL NEGANDO O

CONHECIMENTO, EMBORA ELE, DESDE O COMEÇO, TAVA MENTINDO PARA NÓS;

Promotora:
Senhor, falou que era um compartimento

falso, era um fundo falso local em que estava a

droga?
Testemunha: Isso, era um fundo falso, no

baú
tinha um quadriciclo e aí aparentemente não,

não daria, não dava pra enxergar a droga, mas

quando a gente entra no baú, a gente percebe alguns

indícios né, tinha manipulação recente do fundo do

baú, percebemos olhando externamente,

internamente, havia uma diferença e logo, logo

encontramos o fundo falso, né, começamos a
r
emover, quando começamos a remover o fundo e já

encontramos a, a droga lá; Promotora:
Além (...) dos

fatos que o senhor disse que ele mentiu, né, no início,

ele aparentava estar nervoso?
Testemunha: Sim,

Senhora, ele
tava
nervoso quando abordamos ele,

né, mentiu a rota e depois, quando a gente

questionou
porque
ele mentiu, ele falou, não porque

eu
tô
nervoso, eu nunca fui abordado, eu não sei o

que, ele
tava
claramente nervoso; Promotora:
Ele

chegou a falar de valor, que receberia?
Testemunha:

Falou do valor do frete em relação ao caminhão, né,

porque a
história dele é que ele tinha sido contratado

pra fazer um frete, pra buscar esse caminhão baú, e

aí ele falou, que se eu não me engano, ele falou que

ia ganhar cinco mil reais, pra fazer esse transporte

para o caminhão baú,
né, como ele não assumiu, é, o

conhecimento da droga, ele não chegou a falar o

quanto ele receberia pelo transporte da droga, o frete

do baú, ele falou em cinco mil reais;
[...]

(
Daniel Novaes Jardim
,
ID 152854787)

Negritamos

[...]
abordou esse caminhão, essa prancha e

paramos ele porque verificamos que a, a, a fita de

amarração estava um pouco frouxa, né,
tava
levando

o baú em cima da prancha, quando paramos ele,

perguntamos, é, o que que ele
tava
levando,
ele falou

que
tava
levando um, um quadriciclo dentro, aí a

gente pediu pra verificar, pra ver se ele
tava

corretamente a, acondicionado dentro do baú,

quando a gente abriu já a porta do baú, a gente

sentiu um cheiro forte e já logo a gente percebeu que o, o fundo do caminhão, é, tinha um

compartimento que não era, que não era original, aí

a gente já conseguiu verificar que dentro, tinha

droga, ali
; Promotora: E o que que ele falou sobre

essa droga? Testemunha: ele falou que não sabia,
só

que ele, ele mentiu pra gente, no sentido que ele

disse que tinha carregado o, o caminhão em Cuiabá,

só que, porém, a gente tem os comprovantes que ele

abasteceu em Pontes de Lacerda e também cruzando

o pedágio de Jangada, então ele, ele omitiu isso da

gente, na verdade ele mentiu, né, porque ele falou

todo momento que tinha ido carregar em Cuiabá,

depois ele falou no final, que tinha ido, que tinha

ido carregar em Vilhena
; Promotora: E como que ele

estava, ele estava tranquilo, ele
tava
nervoso, qual

que era o estado de ânimo dele? Testemunha: Não,

ele
tava
bem nervoso, principalmente quando a

gente perguntava a situação do, de Cuiabá,

questionava, e quando a gente questionou,

questionou a situação do, do, do pedágio e do, do

comprovante de pagamento do combustível, aí ele

ficou ainda mais nervoso, não soube explicar, não

soube dizer

[...]

(
Jonh
Lenon

Pivotto
,

ID 152854787)

Negritamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser
desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais rodoviários federais em incriminarem injustificadamenteo apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A
liás,
nesse sentido
continua sendo o
entendimento desta Corte de Justiça
, tal como se pode se inferir do acórdão a seguir resumido
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE
UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023).
Destacamos

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação
múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por outro lado,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo
desconhecer o transporte da droga
, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar,
também
, em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro vértice
, o
apelante
postula a revisão da pena-base,
assim
como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

No
ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
o
prolator da sentença condenatória (ID
152854793
):

[...]

Ante o exposto ,julgo procedente o pedido para o fim de
condenar
EMERSON PEREIRA TELES
qualificado nos autos, como incurso nas sanções do
art
. 33,
caput
c/c
art
. 40, V todos da Lei 11.343/2006.

Passo
à
dosimetria
das

penas
.

A pena prevista para este crime
é
de
reclusão
de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1a FASE

Atento ao
princ
í
pio constitucional da individualização da pena, analisando as
circunst
â
ncias
do
art
. 59 do CP e do
art
. 42 da LT, destaca-se a gigantesca quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (118,800 Kg divididos em 121 tabletes), razão pela qual,fixoa pena base em razão pela qual, fixo a pena base em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619.

2a FASE

Não

há

atenuantes

ou

agravantes
a
serem

consideradas
.

3a FASE

Presente a causa de aumento descrita no inciso V do
art
. 40 da LT, aumento a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de11 anos e 8 meses de reclusão e 1166 dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, a premeditação para o transporte da droga, a preparação do veículo com compartimento criado exclusivamente para o fim de esconder a droga, bem como recebimento de quantia em dinheiro para tal ação, deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa.

Assim, perfaz-se o total de
11 anos e 8 meses de reclusão e 1.166 dias-multa
, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do
art
. 33, § 2o, “b” do CP em razão da natureza do entorpecente e gigantesca quantidade
do droga apreendida
em poder do acusado.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no
art
. 44, incisos I e II do Código Penal.

[...].

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

É imperativo registrar
, outrossim, que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do CódigoPenal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob
apreciação
,
se
extrai da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que
,
no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas,
o
sentenciante
, utilizando-se de seu poder discricionário e com base em fundamentação idônea,
valorou pejorativamente ao apelante
, com base no art. 42 da Lei n. 11.343/06,
a
vultosa
quantidade e
a
natureza
deletéria
do entorpecente apreendido,
consistente
em

118,800Kg de cocaína
, divididos em 121 tabletes
,

recrudescendo a
pena
inicial em
5
(
cinco
)
anos
de reclusão
e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa
.

Em relação à circunstância do art. 42 da Lei Antidrogas atinente à quantidade
e natureza
da droga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse prisma, principalmente porque,
conforme consta na peça acusatória, foi constatada a existência de um fundo falso no baú do caminhão que o apelante carregava em seu guincho, contendo, em seu interior, 121 (cento e vinte e um) tabletes
de cocaína, cujo alucinógeno pesou o impressionante quantitativo de 118,8kg (cento e dezoito quilos e oitocentos gramas),
de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a pena basilar, tal como fê-lo
o
magistrad
o
, daí por que o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

E
xaminando casos similares, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já exortou que "é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.' (
AgRg
no
REsp
143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). [...]" (
AgRg
no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
11/06/2019).

2. No caso, fundamentadamente, as instâncias ordinárias optaram por elevar as penas-bases na fração de 2/3 (dois terços) diante dos maus antecedentes do Réu, que ostenta 4 (quatro) condenações anteriores, bem como da
exacerbada quantidade de droga, mais de 25kg (vinte e cinco quilos) de cocaína
, além de apreensão de 30kg (trinta quilos) de produtos químicos usados no preparo de entorpecentes.

3. Além da multiplicidade de antecedentes, a quantidade de droga apreendida na hipótese, por si só, afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda para o crime, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, não se mostra desproporcional ou desarrazoado a fixação da pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
19/03/2021)
.
Destacamos

Noutra vertente, quanto
à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se,
portanto
, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles
pequenos
que cometeram o ilícito ocasionalmente
e de forma mais branda
, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

S
obre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Na espécie
, o juízo de primeiro grau
agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão,
por entender que o
apelante
atuou em favor de organização criminosa,
motivo pelo qual não aplico
u
a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Com efeito, a
nalisando o conjunto probat
ório amealhado
para estes
autos
,

o
minucioso planejamento
da empreitada e
o
preparo do veículo para ocultação e
transporte de grande quantidade de drogas
,

por si só,
denota a dedicação
do apelante
à atividade criminosa. Aliado a isso, a confiança depositada pelo dono da substância ilícita no
recorrente
,
responsável pelo transporte
,
são circunstâncias que, somadas, evidenciam
seu
envolvimento

com organização criminosa para o tráfico
, ainda que
ele
sustente que apenas foi contratado
na cidade de Goiânia/GO
para
buscar

o
alucinógeno da cidade de
Vilhena

e trazê-lo até esta cidade de Cuiabá
;
e
,

que
pelo serviço
de transporte,
receberia
a importância de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

Nesse contexto,
não resta dúvida que
a conduta do apelante merece maior censurabilidade, uma vez que o delito em questão foi levado a cabo de forma
dissimulada e premeditada,
com
construção

de

compartimento
adredemente preparado
, objetivando ocultar a substância entorpecente
no fundo falso do baú do caminhão transportado pelo guincho conduzido
pelo recorrente
.

Logo,
considerando o
caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o
pequeno
traficante eventual merece ser agraciado
,
na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada pelo apelante
diante da gravidade concreta da
sua
conduta, consistente no transporte de vultosa quantidade de alucinógeno
por vários estados da federação
consistente em

118,800
k
g de cocaína
,

com
elevadíssimo valor econômico,
em um semirreboque
que levava um caminhão baú
adredemente preparado
com fundo falso
p
a
ra
ocultação da droga
,
denominado de ‘mocó”,
merecendo uma maior reprovação por parte do Estado
ante a demonstração de maior envolvimento com a atividade criminosa
.

Ac
erca da matéria,
o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E PORTE DE ARMAS DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE ADERIU AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA ÀS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO DEDICADO AO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - As instâncias de origem reconheceram expressamente que
o paciente contribuiu para uma organização criminosa, não apenas em virtude da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida - 54 tabletes, totalizando 57,775 quilogramas de pasta base de cocaína
adulterada com FENACETINA (e-STJ, fl. 24) -,
mas principalmente devido ao modus operandi da conduta delitiva - tráfico de entorpecentes entre os Estados do Mato Grosso e Espírito Santo, em veículo previamente preparado com um fundo falso no interior do porta-malas, localizado atrás do banco dos passageiros, escondido por uma chapa de ferro
, pintada na cor do veículo, para a ocultação dos
entorpecentes e das armas de fogo e munições de uso restrito e roubadas - pois pertencentes à corporação da polícia militar do Estado do Paraná e que foram roubadas no município de Chapada dos Guimarães/MT -, havendo o próprio paciente confessado que comprou o veículo em Cariacica/ES, pagando a quantia de R$ 31.000,00, deslocou-o até a cidade de Cuiabá/MT, e deixou o veículo em um posto de combustível, sendo que aproximadamente 15 dias depois, buscou o carro com a droga para retornar ao Espírito Santo (e-STJ, fls. 39 e 17) -, tudo isso a indicar sua adesão, ainda que transitória às atividades de grupo criminoso dedicado ao tráfico, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. precedentes. - Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 670.350/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 21/6/2021).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO ATUANTE NO TRÁFICO DE DROGAS. CONFIANÇA DEPOSITADA NO RÉU. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (35KG DE MACONHA). OCULTAÇÃO EM VEÍCULO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai do acórdão proferido no Tribunal de origem, as circunstâncias do delito (aluguel de veículo pelo agente
e preparação do mesmo para ocultação do entorpecente, sendo confiado ao réu o transporte de 35kg de maconha) denotam que o agravante se dedicava à atividade criminosa em colaboração com associação atuante no tráfico de drogas
.
Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.998.992/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022).
Destacamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, tal como se se infere do acórdão a seguir re
senhado
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA ORGANIZADA/ESTRUTURADA, COM ÂNIMO ASSOCIATIVO, REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA, TRÁFICO PRIVILEGIADO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - PEDIDO E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS - [SEGUNDO APELANTE] - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CONFIGURADA, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDUÇÃO AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS, REGIME ABERTO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA ENTRE OS APELANTES E CORRÉU NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO STF E TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – REITERAÇÃO DELITIVA NÃO AUTORIZA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL - PREMISSA DO STJ - QUANTIDADE [19,785KG] E NATUREZA DA COCAÍNA - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS EM VEÍCULO ACOMPANHADO DE BATEDOR] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [19 TABLETES] -
OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO [“MOCÓ”]
-
ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
INAPLICABILIDADE
- ARESTO DO TJMT - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - BATEDOR - COAUTOR FUNCIONAL - ACÓRDÃOS DO TJMS E TJMT - IMPERTINÊNCIA - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME ABERTO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDIMENSIONAR AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE E ESTABELCR O REGIME ABERTO – ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE OFÍCIO. O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). “A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.” (TJMT,
Ap
no 82944/2017)
O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em caminhão
acompanhado de batedor],
a forma de acondicionamento [253 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [com solda e pintura recentes], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente R$6.875.000,00 (seis milhões,
oitocentos e setenta e cinco mil reais) -
revelam a dedicação ao tráfico
. (AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038) A quantidade [19,785kg] e natureza da cocaína, o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em veículo acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [19 tabletes],

a ocultação em compartimento modificado [“mocó”], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente “R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)”,
evidenciam a dedicação ao tráfico
(TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038), razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável. Se o apelante atuou no comércio de drogas, desempenhando a função de “batedor”, o que lhe confere a condição de coautor funcional, e não mero partícipe (TJMS, AP NU 0001146-54.2019.812.0017, Relator: Des. Emerson
Cafure
- 28.11.2019; TJMT, AP NU 1001038-49.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 11.8.2021), a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1o) mostra-se impertinente. A detração do período de segregação provisória da pena definitiva autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o aberto (CPP, art. 387, § 2o) porque totaliza pena inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT,
Ap
no 176942/2016). A análise à hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

(
TJMT,
N.U 0000670-06.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 08/02/2022)

Posto isso, e
m consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Emerson Pereira Teles
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023